Tribunal: TJDFT
Processo: 0703796-65.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0703796-65.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LARISSA GONCALVES MANGABEIRA DA SILVA RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A D E C I S Ã O O recurso inominado interposto é deserto. A recorrente interpôs o recurso em 12 de junho de 2023 (ID 48128290) com pedido de gratuidade. A parte foi intimada a comprovar a condição de hipossuficiente alegada ou efetuar o pagamento das custas e preparo no prazo de 48h (ID 48232142), mas quedou-se inerte. (ID 48514536). O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários, estes fixados em R$ 200,00 (duzentos reais). Preclusa a decisão, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 26 de julho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito